Tribunal: STF
Processo: AI 764012
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-13
Data de publicação: 2012-03-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE CONTRATO. REAJUSTE DAS PARCELAS DO CURSO. UTILIZAÇÃO DA HORA-AULA COMO INDEXADOR. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM QUE CONSTAM AS PEÇAS ESSENCIAIS AO EXAME DA CONTROVÉRSIA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DETERMINAR A SUBIDA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, PARA MELHOR EXAME.



    1. Reconsideração da decisão monocrática, tendo em vista que o agravo de instrumento encontra-se munido das peças essenciais ao deslinde da controvérsia. 



    2. In casu, o acórdão recorrido assentou: APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO PARTICULAR. FUNDAÇÃO DOM ANTÔNIO ZATTERA. UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PELOTAS. REVISÃO DE CONTRATO. INDEXAÇÃO PELA HORA-AULA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DESNECESSÁRIA PROVA PERICIAL.



    3. Agravo regimental provido, para determinar a subida do recurso extraordinário.